Tribunal: TJPA
Processo: 0804331-30.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804331-30.2020.8.14.0000
PACIENTE: JAIR DOS SANTOS NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DA COMARCA DE DOM ELISEU - PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTS. 121, §2º, VI, §7º, II, C/C 14, II E 217-A C/C 71, TODOS DO CP. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO SUSCITADO PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, EM FACE DO CUMPRIMENTO DE LIMINAR DEFERIDA E PELO TÍTULO JUDICIAL JÁ TER SIDO APRECIADO ANTERIORMENTE. IMPROCEDÊNCIA.

-
A Procuradoria de Justiça suscitou essa preliminar ao argumento de que a tese de necessidade de reavaliação da custódia cautelar já tinha sido cumprida pelo juízo coator e a higidez do título preventivo já havia sido apreciada em anterior impetração.

- Inexiste perda do objeto em relação à necessidade de reavaliação da custódia cautelar, pois a autoridade coatora apenas cumpriu ordem liminar deferida neste
writ
nesse sentido, em atenção ao art. 316, parágrafo único, do CPP. Portanto, não há que se falar em perda do objeto.

- De igual modo, se a higidez do decreto preventivo já fora apreciada em anterior impetração é questão de reiteração, que conduz ao não conhecimento do mandamus, mas não à perda do objeto como declinado pela Procuradoria de Justiça.

AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CONHECIMENTO. MERA REITERAÇÃO DO JULGADO NO HC Nº 0810790-82.2019.8.14.0000 EM MARÇO DESTE ANO POR ESTA SEÇÃO DE DIREITO PENAL.

- A ordem não pode ser conhecida em relação
à inexistência dos requisitos da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porque já fora apreciada no julgamento anterior do HC nº 0810790-82.2019.8.14.0000, em que a ordem fora denegada, à unanimidade, em sessão realizada em março deste ano, declarando-se hígida a prisão preventiva mantida em sentença de pronúncia.

REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, NA FORMA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PROCEDÊNCIA. RATIFICAÇÃO DA LIMINAR NO PONTO.

- Vislumbro a necessidade de ratificação da liminar deferida no sentido
determinar que o juízo
a quo
obedecesse ao comando inserto no
art. 316, parágrafo único, do CPP (
“Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.”
) e, assim, reavaliasse a necessidade da custódia preventiva do paciente
, providência esta já cumprida pelo juízo coator, que manteve os fundamentos da prisão preventiva lançadas na sentença de pronúncia, sem que fossem agregados novos argumentos (fls. 35-36 ID nº 3086420).

EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. REGULAR TRÂMITE DA AÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. PACIENTE PRONUNCIADO. SÚMULAS Nº 21/STJ E Nº 02/TJPA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

-

Não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas, consoante as circunstâncias do caso em apreço.

-
O paciente responde aos crimes previstos nos arts. 121, §2º, VI, §7º, II, c/c 14, II e 217-A c/c 71, todos do CP, por fato ocorrido em 01/01/2019, ocasião em que preso em flagrante delito.

A denúncia fora ofertada em 17/06/2019 e recebida em 18/06/2019 e, devidamente citado, apresentou resposta à acusação em 08/08/2019. A audiência de instrução e julgamento ocorreu em 01/10/2019, sendo pronunciado em 18/12/2019. Contra essa sentença de pronúncia, fora interposto recurso em sentido estrito que seria remetido na semana em que prestadas as informações pelo juízo
a quo
(13/05/2020) a este Tribunal para processamento e julgamento.

-
Assim, proferida a sentença de pronúncia, resta sanada eventual mora na prestação jurisdicional, entendimento inclusive sumulado pelo c. Superior Tribunal de Justiça (súmula nº 21/STJ) e por este Tribunal (súmula nº 02/TJPA).

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em denegar a ordem na parte conhecida
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

JAIR DOS SANTOS NASCIMENTO
,
por meio de advogado, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu (processo nº 0000021-18.2019.8.14.0107).

O impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito em 01/01/2019 acusado da prática do crime de tentativa de homicídio. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva. A denúncia fora recebida em 18/06/2019 e a pronúncia ocorrida em 18/12/2019, ocasião em que mantida a prisão cautelar do paciente, em nítido
excesso de prazo à formação da culpa, além de não ter sido reavaliada essa custódia, na forma do art. 316, parágrafo único, do CPP.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja revogada a prisão preventiva imposta ou
aplicadas medidas cautelares diversas
, expedindo-se o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 09-15.

Distribuídos os autos à desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, esta determinou sua redistribuição à minha relatoria, por prevenção ao HC nº 0810790-82.2019.814.0000 (fl. 16 ID nº 3053851).

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as
informações da autoridade tida como coatora
(fls. 18-19 ID nº 3054906), as quais foram efetivamente prestadas (fls. 25-26 ID nº 3072323).

D
eferi, parcialmente, a liminar
requerida tão somente
para determinar que o juízo
a quo
obedecesse ao comando inserto no
art. 316, parágrafo único, do CPP e, assim, reavaliasse a necessidade da custódia preventiva do paciente

(fls. 27-28 ID nº 3073780), a qual fora mantida (fls. 35-36 ID nº 3086420).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento

parcial da impetração (perda do objeto
em relação à [1] necessidade de reavaliação da custódia cautelar e [2] higidez do título preventivo já apreciado em HC anterior)
e, nesta extensão, pela denegação da ordem
(fls. 38-45 ID nº 3087105).

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO

A Procuradoria de Justiça suscitou essa preliminar ao argumento de que a tese de necessidade de reavaliação da custódia cautelar já tinha sido cumprida pelo juízo coator e a higidez do título preventivo já havia sido apreciada em anterior impetração.

Inexiste perda do objeto em relação à necessidade de reavaliação da custódia cautelar, pois a autoridade coatora apenas cumpriu ordem liminar deferida neste
writ
nesse sentido, em atenção ao art. 316, parágrafo único, do CPP. Portanto, não há que se falar em perda do objeto.

De igual modo, se a higidez do decreto preventivo já fora apreciada em anterior impetração é questão de reiteração, que conduz ao não conhecimento do mandamus, mas não à perda do objeto como declinado pela Procuradoria de Justiça.

Rejeito, pois, a preliminar.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL

A ordem não pode ser conhecida em relação
à
inexistência dos requisitos da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
porque já fora apreciada no julgamento anterior do HC nº 0810790-82.2019.8.14.0000, em que a ordem fora denegada, à unanimidade, em sessão realizada em março deste ano, declarando-se hígida a prisão preventiva mantida em sentença de pronúncia e assim ementada:

“EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ARTIGO 121, 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO –

DESAPARECIMENTO DOS MOTIVOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PLEITO DENEGADO.

1. Verifica-se que o processo encontra-se em regular tramitação, sendo impulsionado adequadamente de acordo com as peculiaridades do caso concreto, com a realização da audiência de instrução e julgamento no dia 01/10/2019, sentença de pronuncia em 18/12/2019, e no presente momento os autos encontram-se aguardando intimação das partes. Como é cediço, a teor da Súmula 21 do STJ,
“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução”
.

2. A segregação cautelar do paciente resta demonstrada a necessidade de se resguardar a ordem pública, visto que a constrição da liberdade de ir e vir do paciente mostra-se ainda necessária, diante da gravidade concreta do crime, como bem salientou o Juízo que preside o feito, razão pela qual não vejo plausibilidade no argumento de desaparecimento dos motivos autorizadores da prisão preventiva do acusado.

3. Não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública.

ORDEM DENEGADA. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE
.”

Nessa senda, é cediço que não se conhece de pedido de
habeas corpus
que seja mera reiteração de anterior, já julgado.

MÉRITO

Conheço da ação mandamental quanto às demais teses.

Vislumbro a necessidade de
ratificação da liminar
deferida no sentido
determinar que o
juízo
a quo
obedecesse ao comando inserto no
art. 316, parágrafo único, do CPP
(
“Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.”
) e, assim, reavaliasse a necessidade da custódia preventiva do paciente

(fls. 27-28 ID nº 3073780), providência esta já cumprida pelo juízo coator, que manteve os fundamentos da prisão preventiva lançadas na sentença de pronúncia, sem que fossem agregados novos argumentos (fls. 35-36 ID nº 3086420).

Por fim, não existe
excesso de prazo à formação da culpa.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas, consoante as circunstâncias do caso em apreço.

O paciente responde aos crimes previstos nos arts. 121, §2º, VI, §7º, II, c/c 14, II e 217-A c/c 71, todos do CP, por fato ocorrido em 01/01/2019, ocasião em que preso em flagrante delito.

A denúncia fora ofertada em 17/06/2019 e recebida em 18/06/2019 e, devidamente citado, apresentou resposta à acusação em 08/08/2019. A audiência de instrução e julgamento ocorreu em 01/10/2019, sendo pronunciado em 18/12/2019. Contra essa sentença de pronúncia, fora interposto recurso em sentido estrito que seria remetido na semana em que prestadas as informações pelo juízo
a quo
(13/05/2020) a este Tribunal para processamento e julgamento.

Assim, proferida a sentença de pronúncia, resta sanada eventual mora na prestação jurisdicional, entendimento inclusive sumulado pelo c. Superior Tribunal de Justiça (súmula nº 21/STJ) e por este Tribunal (súmula nº 02/TJPA):

STJ

SÚMULA Nº 21: Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.

TJPA

SÚMULA Nº 2: Não há constrangimento ilegal, por excesso de prazo, se a decisão de pronúncia foi prolatada
.

Percebe-se que
o feito tramita normalmente, com a prática de diversos atos processuais,
com encerramento da instrução, restando superada eventual alegação de excesso de prazo à formação da culpa
.

Eventuais demoras seguem critério de razoabilidade e proporcionalidade às peculiaridades do caso, em que se aguarda o processamento e julgamento do recurso em sentido estrito interposto pela defesa.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU PRONUNCIADO PELA SEGUNDA VEZ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 21 DO STJ. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, COM RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA.

(...)

2. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado (...)

4. Nos termos da Súmula n. 21/STJ, pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.

(...)

8. Observa-se, portanto, que o modus operandi do delito não deixa dúvida de que a colocação do paciente em liberdade constitui risco concreto à ordem pública, o que justifica o encarceramento cautelar.

(...)

10. Habeas corpus não conhecido. Expeça-se, no entanto, recomendação ao Juízo da 3ª Vara do Júri do Foro Central da Comarca de Porto Alegre a fim de que se atribua a maior celeridade possível ao julgamento da ação penal do paciente.

(HC 511.551/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 18/11/2019)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO POR MOTIVO FÚTIL E UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EXCESSO DE PRAZO. PRONÚNCIA. CONFIRMAÇÃO DA PRONÚNCIA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. SÚMULA N.º 21 DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

1. A ação penal está tramitado regularmente, não havendo razão para o relaxamento da prisão por excesso de prazo, especialmente neste momento processual em que já foi encerrada a instrução com a pronúncia do réu, a qual foi confirmada pela Corte estadual (Súmula n.º 21/STJ).

2. A prisão cautelar foi decretada para a garantia da ordem pública, demonstrada pela gravidade concreta do delito - o Paciente teria iniciado uma conversa virtual com a Vítima, através do chat da empresa UOL, em que, dissimulando interesse, ofereceu quantia em dinheiro para que a Vítima mantivesse, com ele, conjunção carnal.

Após o encontro, o Pronunciado obrigou a Vítima a devolver o dinheiro e efetuou cinco disparos de arma de fogo contra a mesma, todos em regiões letais do corpo - além do risco de reiteração delitiva.

3. Recurso ordinário desprovido.

(RHC 99.945/BA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 04/04/2019)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
conheço, em parte
, da impetração e, nesta extensão,

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 28/05/2020